Tribunal: STF
Processo: ARE 1465473
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE AFASTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROPROVIDA. 



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade do ato de cassação da aposentadoria da Apelante, com o consequente restabelecimento de seus proventos. 



    2. A Apelante respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar nº 1080.000209/2012-99, em que se constatou irregularidades cometidas pela servidora no exercício de sua função pública, culminando na pena de demissão e cassação de sua aposentadoria, ainda que após ter sido compulsoriamente aposentada em função de problemas psicológicos. 



    3. O PAD em referência foi objeto de ação específica proposta pela autora, já julgada em seu desfavor, confirmando-se a validade da pena aplicada. Desse modo, a tese da Apelante não se refere à regularidade do PAD, mas sim a não mais ser ‘possível a aplicação dessa penalidade, tendo em vista que o servidor paga uma contribuição, obrigatória para garantir a sua retribuição’. 



    4. Deve ser afastada a alegação de impossibilidade de cassação de aposentadoria no ordenamento em vigor. Com efeito, se trata de ato com previsão legal, aplicado mediante Processo Administrativo Disciplinar cuja regularidade não é objeto do presente feito. Ademais, por se tratar de sanção, não procede a alegação de enriquecimento ilícito da Administração pelos valores recolhidos pela Apelante, a título de contribuição previdenciária, no período em que se encontrava vinculada à União. 



    5. Outrossim, ao contrário do sustentado, o regime previdenciário do servidor não possui caráter retributivo, mas sim contributivo e solidário. Assim, Trata-se de exação fiscal imposta por lei, obrigatória e que não se destina a financiar o próprio benefício do servidor que a recolhe, mas sim o sistema da seguridade social como um todo e todos aqueles que são seus beneficiários. 



    6. Impedir a aplicação da penalidade neste caso implicaria deixar sem qualquer punição a prática de atos contrários ao interesse público, o que subverteria princípios basilares da Administração Pública, dentre os quais o da moralidade.



    7. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos III e IV, 5º, caput e incisos III, XXXVI e XLVII, alíneas “b” e “c”, 6º, 37, § 14, 40, §§ 1º e 3º, inciso I, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Pleiteia o recorrente que “seja declarada a inconstitucionalidade do artigo correspondente da Lei 8.112 por contrariar novos dispositivos da Constituição Federal, bem como princípios constitucionais relevantes e com força de cláusula pétrea, com o consequente e automático restabelecimento de sua aposentadoria involuntária por invalidez PERMANENTE”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 - grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.229.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/12/2019 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.456.118/SP, de minha relatoria, DJe de 03/11/2023; ARE nº 1.460.983/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2023; ARE nº 1.459.710/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023; ARE nº 1.362.901/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/09/2023; e ARE nº 1.424.252/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2023.



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente